Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-14.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003635-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE KUZMA KILIN registrado(a) civilmente como KUZMA KILIN - CPF: 029.814.941-98 (APELANTE), ERMEONIA KUSNETSON - CPF: 041.455.051-07 (APELANTE), I. K. - CPF: 114.750.751-11 (APELANTE), N. K. - CPF: 082.138.001-09 (APELANTE), R. K. - CPF: 095.092.261-73 (APELANTE), F. K. - CPF: 107.905.071-02 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ERMEONIA KUSNETSON - CPF: 041.455.051-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. K. - CPF: 114.750.751-11 (TERCEIRO INTERESSADO), N. K. - CPF: 082.138.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), R. K. - CPF: 095.092.261-73 (TERCEIRO INTERESSADO), F. K. - CPF: 107.905.071-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito

–

IM
PROCEDÊNCIA –

AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA
– PERÍCIA COMPROBATÓRIA DAS COBRANÇAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo
e
perícia judicial
, que
as faturas discutidas têm uma variação de consumo que não se mostra exorbitante, inexiste ato ilícito, estando a cobrança em conformidade com a oscilação no consumo.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003635-14.2019.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

KUZMA KILIN

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

KUZMA KILIN
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ju lgou im p rocedente s o s pedido s

iniciais
,
conforme sentença de ID
239265876
.

Por fim, condenou
a parte
autor
a
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da causa, ficando, porém, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC
/15
).

Em suas razões recursais (ID
239265878
), a parte apelante
a
lega

que o medidor
em
que foi realizad
a
a perícia
não é o mesmo da

discussão na lide,
sendo
obvio que o resultado da perícia não constatou

irregularidades no medidor, pois se trata de um objeto novo. Isso pode

ser observado no valor referente aos meses de março, abril e maio de

2019, 5 (cinco) anos atrás, cujo importe era em torno de R$500,00

(quinhentos reais)
.

Argumenta

que restou incontroverso que as cobranças referentes aos meses de março, abril e maio de 2019 são abusivas, pois como
se trata de direito do consumidor, e a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar que o medidor não possuía defeito, considerando que a perícia foi realizada em medidor diverso
.

Defende, ainda, que
restou demonstrado que está havendo cobrança indevida e prática abusiva, nos termos do art. 39, V, c/c art. 51, IV, CDC, não sendo crível que o reajuste autorizado pelo Governo tenha sido suficiente para duplicar o consumo da ora recorrente.

Por fim,
alega
que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente
p
rocedente o
pedido autoral em todos os seus termos
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
239265882
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003635-14.2019.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

KUZMA KILIN

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
239265055
) que a parte autora é consumidora da UC nº
6/933873-2
, e que
desde dezembro de 2018, as faturas de energia elétrica estão sendo geradas em valores exorbitantes

que não condizem com o consumo auferido pela

requerente
.

Informou
que
não adimpliu com as faturas emitidas a partir do mês de

março
de 2019,
tendo a requerida procedido com a suspensão dos serviços de energia elétrica
no dia 04 de junho de 2019
.

Assim, ajuizou a presente aç
ão
, pugnando pela concessão de tutela antecipada para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, até que se apure o real consumo gerado pela unidade consumidora, bem como seja suspensa a cobrança das faturas de energia já emitidas, referentes aos meses de março, abril e maio de 2019, incluindo-se as faturas que
se
vencerem no decorrer do processo
.

No mérito, requereu a declaração da inexigibilidade dos valores cobrados de R$1.363,18 (mil e trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), determinando o recálculo de acordo com a média de consumo dos meses anteriores
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Myrian Pavan
Schenkel

julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelada
/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da
s
cobrança
s
questionada
s
,
uma vez que a parte autora/apelante sustenta que a
s
fatura
s

apuradas
a partir de dezembro/2018
a maio de 2019
e todas as vencidas no curso da lide,
não reflete
m
o seu real consumo de energia elétrica
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
o
singular julgou improcedente o pleito autoral
.
, sob o fundamento de que inexiste comprovação das alegações iniciais,
in
verbis
:

“
[...]
Com efeito, a fim de esclarecer os pontos controvertidos

relacionados a média mensal de consumo de energia elétrica e compatibilidade de fatura da

unidade consumidora, foi determinada a realização de perícia, a qual concluiu que:

(...) “Não foi realizada inspeção interna por se tratar de outro

morador desde o mês de janeiro/22. Porém, foi questionado pela

perita sobre a
infraestrura
interna da residência que alugou de uma

imobiliária. Alegou que todas as instalações internas
(elétrica e

hidráulica), assim como a pintura foram estão funcionamento

normalmente;

No local atualmente possui outro morador com outras características

de carga, bem como houve alteração do medidor instalado.

Atualmente, no local, temos um medidor eletrônico.

5– Conclusão & Encerramento

Em análise das faturas e leituras confirmadas condizentes com os

consumos faturados, infelizmente não tivemos como realizar para que

houvesse um comparativo da carga instalada x consumo em função

da morte do requerente e descaracterização da carga, medição e

imóvel e ainda levando –se em consideração que o requerente

desejava a adequação das faturas dos meses de dezembro/2018,

janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019, totalizando o valor R$

1.363,18 (mil e trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos),

por considerar os valores exorbitantes, tenho a declarar:

É devido ao perito o parecer quanto aos cálculos realizados e

procedimentos cobrados dos consumidores se estão de acordo com a

legislação vigente e são respeitados os direitos e deveres
dos mesmos
.

Por certo, em função de desconhecimento e desatenção, não tenha

percebido o incremento do parcelamento nas faturas vincendas à da

que desencadeou a reclamação do processo.
Mas, os faturamentos

anexados ao processo estão claros e transparentes a luz das regras e

procedimentos de faturamentos, inclusive com confissão de dívida,

conforme demonstrativos anexados ao processo e analisados
”

Conforme constatado na perícia acima, não foi possível
realizar a

inspeção na parte interna da residência, vez que atualmente possui outro morador com

características diversas de carga.

Não obstante, a perita observou que as faturas em análise não se

tratam
apenas do consumo mensal da unidade consumidora, mas também de um parcelamento

de confissão de dívida, o que, por óbvio, teve um aumento nos meses indicados na inicial
.

Destarte, não há documento ou laudo técnico que demonstre que

tenha ocorrido alguma irregularidade no medidor de energia elétrica, razão pela qual o pedido

inicial deve ser julgado improcedente
.”
(
ID

239265876, p.3/4) (
g.n
.)

Da análise dos autos, verifica-se
do Termo de Confissão de Dívida no ID
239265672
, que a fatura do mês de agosto/2018, com vencimento em setembro/2018, foi
parcelada
em
0
5

(cinco) vezes,
sendo as parcelas no valor de R$
64,68 (sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) a serem lançadas nas
faturas futuras, ou seja, nas faturas dos meses de novembro/2018 a março/2019.
Vejamos:

Assim, conforme conclusão d
a perícia judicial no ID 239265824, p.19,
as faturas questionadas
foram calculadas
de acordo com a legislação
vigente, porém, em razão de desconhecimento e desatenção, não
foi percebido o incremento do parcelamento nas faturas vincendas (reclamadas nos autos)
, desencadeando tal reclamação.

De outra sorte, apesar das suposições
apresentadas pel
a recorrente em sua irresignaç
ão
, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido,
e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Desta forma,
resta claro que não houve aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que
não ocorreu um aumento exagerado, desproporcional e abrupto no valor das faturas
, devendo ser mantida a sentença de improcedência
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (
AgInt
no
AREsp
1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora
e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.”
(N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023) (
g.n
.)

Ante o
exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024